Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-07.2022.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003123-07.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVELIN TAMARA SOARES DOS SANTOS - CPF: 052.115.431-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 048.791.531-33 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON PEREIRA VASCAO - CPF: 054.257.541-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN APARECIDO DA COSTA - CPF: 706.238.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL PEREIRA MACHADO NETO - CPF: 286.776.921-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVELIN TAMARA SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE ROUBO – AÇÃO PENAL EM CURSO – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a
restituição de bens apreendidos
antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato
de
os
bens apreendidos
não interessarem ao processo e
de
não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.

Conforme demonstrado na decisão recorrida, o veículo apreendido foi utilizado como instrumento de fato criminoso ainda em apuração (roubo), havendo interesse até o deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003123-07.2022.8.11.0011

APELANTE: EVELIN TAMARA SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Evelin Tamara Soares dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que indeferiu o pedido de restituição do veículo Corsa Classic, placa KAE-8C11, de cor prata, apreendido nos autos da ação penal de n. 1000481-61.2022.8.11.0011.

Em suas razões recursais, ID. 150263226, sustenta que a alegação do juízo monocrático de que o veículo apreendido ainda interessa para o processo não foi devidamente fundamentada, sem demonstrar a real necessidade de manter o bem apreendido. Argumenta que o juízo reconheceu ser ela a proprietária do veículo, no entanto indeferiu a restituição do veículo. Afirma
“que é trabalhadora, genitora de três crianças, uma delas, especial, necessitando de acompanhamento especializado por possuir Transtorno Espectro Autista, conforme laudo médico anexo, carecendo utilizar-se de automóvel para a mantença e dinâmica do dia a dia das crianças, como levar e buscar na escola, ir ao médico, supermercados, bem como a própria recorrente ir laborar.”
(
sic
) Ao final, requereu a restituição de seu veículo.

Em contrarrazões, ID. 150263230, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer “per relationem” às contrarrazões recursais, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
,
ID. 154196693.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVELIN TAMARA SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à restituição do veículo Corsa Classic, placa KAE-8C11, de cor prata, apreendido nos autos da ação penal de n. 1000481-61.2022.8.11.0011.

Verifica-se que o veículo foi apreendido quando da prisão em flagrante do companheiro da apelante, o réu Itamar Ferreira de Souza, nos autos da ação penal n.o 1000481-61.2022.8.11.0011 (roubo majorado).

Requerida a devolução dos bens ao juízo singular, este indeferiu porque o veículo foi utilizado como instrumento do fato criminoso ainda em apuração, havendo interesse até o deslinde da causa. Confira-se:

“Em análise aos autos da ação penal n. 1000481-61.2022.8.11.0011, que originou a apreensão do bem, verifico o veículo apreendido em tese foi utilizado para pratica do crime de roubo art. 157 do Código Penal, assim possui relação com o objeto do processo criminal.

Consta dos autos da ação penal, que o denunciado Itamar Ferreira de Souza, foi detido logo após o crime ainda com objetos do roubo no interior do veículo, assim durante o procedimento policial foi evidenciado ligação do denunciado com os fatos do crime.

Em que pese às alegações suscitadas pela requerente, verifico que o veículo foi apreendido, em tese, enquanto era utilizado para prática do crime de roubo, isto é, neste momento processual em análise aos autos, há indicação de que o veículo era instrumento utilizado para a prática do crime.

Sobre o tema, dispõe o artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, que constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime e do produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Nestes termos, em que pese a requerente demonstrar que o veículo é de sua propriedade, constato que tais fatos não impõem o deferimento do pedido de restituição.
” (sic, ID. 150263220)

Pois bem, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a
restituição de bens apreendidos
antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato
de
os
bens apreendidos
não interessarem ao processo e
de
não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.

Veja-se o ensinamento
de
Júlio Fabbrini Mirabete, in Código
de
Processo Penal interpretado, 11a edição Ed. Atlas. 2003:

"[...] Com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz que conheça todos os elementos materiais para a elucidação do crime, razão por que devem acompanhar os autos do
inquérito
(art. 11), e, enquanto interessarem ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se elas interessam ou não ao processo, Após o trânsito em julgado da sentença devem ser devolvidas ao interessado, se não forem objeto
de
confisco, por não

serem mais úteis ao processo.”

Observa-se que o órgão ministerial consignou nas contrarrazões recursais que
“
postulou pela condenação dos indivíduos envolvidos no crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, de tal forma que o perdimento do veículo é um efeito decorrente da condenação, nos termos do artigo 91, inciso II, a, do Código Penal.”
(
sic
)

Dessa forma,
considerando a presença de indícios da utilização do veículo automotor para a prática do crime em apuração, não é possível a restituição, nem mesmo na qualidade de fiel depositário, devendo-se aguardar o deslinde da ação penal, a fim de verificar, em sede de cognição exauriente, a efetiva vinculação do utilitário ao ilícito imputado ao companheiro da apelante.

Por fim, nada impede que, não mais sendo útil ao processo e devidamente demonstrada a propriedade, o próprio juízo singular, proceda a devolução do bem.

Nesse sentido destaco julgado do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERESSE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. "O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017).

2. No presente caso, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de que os bens apreendidos não podem, ainda, ser restituídos por interessarem à investigação, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023